Tribunal: STF
Processo: RE 1360850
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FÉRIAS-PRÉMIO INDENIZADAS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO RESSARCITÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional.



    2. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.